Tribunal: TJES
Processo: 5011063-36.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011063-36.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTINHO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA
RECORRIDO: ANA LUIZA CARNEIRO AXIS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ANA LUIZA CARNEIRO AXIS em face do MARTINHO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA, ao argumento de que celebrou com a parte requerida um contrato de Empréstimo Pessoal, tendo como objeto, empréstimo pessoal para pessoa física e jurídica, depositado na conta-corrente ou poupança indicado pelo financiado por cheque Administrativo ou transferência ONLlNE, que seria desbloqueado no limite Máximo de 40 minutos após cumprir com as exigências da financeira, pelo preço de R$5.865,84, para ser pago da seguinte forma: 36 parcelas de R$162,94 cada. A parte requerente já pagou a quantia de R$1.039,99, referente à taxa para liberação do empréstimo. Ocorre que, até a presente data, a parte reclamada não cumpriu com sua parte contratual, ou seja, entrega do dinheiro, tendo a parte requerente solicitado, então, a rescisão contratual. Por restar infrutífera uma solução amigável, propões à parte requerente a presente ação para decretar a rescisão contratual, sem ônus a mesma, bem como a restituição do valor pago, em dobro, conforme determina o CDC.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) para. DECRETAR a rescisão do contrato de empréstimo pessoal reportado nos autos, para os devidos fins, e CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 2.079,98 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos desembolsos até a citação (12/09/2022) pelo INPC e juros de mora da citação (12/09/2022) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6791996) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Nos autos, observa- se que conforme dispõe o Artigo 20 da LJE, quando ré devidamente citada/intimada não compareceu a audiência nos autos designada, de modo que deve ser reconhecida sua revelia, presumindo-se, pois, verazes as assertivas autorais. Sendo assim, e conforme as provas trazidas no processo, mantenho o entendimento do magistrado de piso, reconhecendo a revelia e mantendo os efeitos da condenação. Por fim, com relação ao dano material, também entendo que este deve ser mantido no montante de R$2.079,98 reais. De modo a ressarcir o prejuízo material sofrido integralmente.

Sendo assim, não vislumbro equívoco na análise feita pelo juízo pregresso, sendo este o destinatário das provas produzidas pelos autos, na forma do art. 5º da Lei 9.099/95, tem liberdade para analisar as provas produzidas e interpretá-las de forma a proferir a decisão mais justa ao caso sob sua análise (art. 6º da mesma Lei). Assim sendo, a análise sistemática dos autos leva à improcedência dos recursos inominados, estando correto o que foi decidido pelo juízo antecedente.

Por todo o exposto, CONHEÇOS OS RECURSOS INTERPOSTOS para, no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTOS, mantendo intocada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)